Tribunal: TJES
Processo: 0001136-49.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001136-49.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANE GONCALVES ROCHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001136-49.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAIANE GONCALVES ROCHA, WANDERSON BARBOSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), fixando pena de 9 anos e 4 meses de reclusão para cada. Os apelantes buscam, a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do emprego de arma e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (iii) verificar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite condenação com base em depoimentos coesos de policiais, colhidos sob contraditório, quando ausentes elementos que infirmem sua credibilidade, o que se verifica no caso concreto.

O conjunto probatório demonstra “animus” associativo estável e divisão de tarefas entre os réus, configurando o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

A apreensão de armas de fogo no mesmo contexto da droga autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, dada sua vinculação com a atividade ilícita.

As declarações da ré não configuram confissão espontânea relevante, pois não foram determinantes para a apuração dos fatos e imputaram responsabilidade a terceiro.

A condenação por associação para o tráfico impede a concessão do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), pois evidencia dedicação a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório podem fundamentar condenação por tráfico e associação, quando coesos e harmônicos.

O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência no vínculo criminoso, configurado quando há divisão de tarefas e finalidade comum.

A apreensão de armas de fogo no contexto da traficância autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

A confissão informal que não contribui de modo relevante para a apuração dos fatos não gera a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

A condenação por associação para o tráfico afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “e”; CP, art. 65, III, “d”; CPC, art. 85, §§2º e 8º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; 35; 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 925.713/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 831.247/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 15/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/05/2025, DJEN 30/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.825/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001136-49.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAIANE GONCALVES ROCHA, WANDERSON BARBOSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelações criminais interpostas por
W
ANDERSON BARBOSA DE JESUS
e
R
AIANE GONÇALVES ROCHA
contra sentença que, nos autos da ação penal indicada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou ambos pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas com emprego de arma de fogo) e no art. 35 da mesma Lei (associação para o tráfico), impondo-se, a cada um, pena privativa de liberdade no patamar de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, o apelante Wanderson pugna pela absolvição em relação ao crime de associação (art. 35 da Lei de Tóxicos) e pelo reconhecimento do chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06).

A recorrente Raiane postula a absolvição em relação a ambos os crimes por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, a exclusão da majorante do art. 40, IV, e a aplicação do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais requerendo o desprovimento dos recursos defensivos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opina pelo desprovimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de novembro de 2023, os denunciados, com o auxílio do adolescente Pedro Henrique de Jesus Barbosa, guardaram 163 (cento e sessenta e três) pinos de cocaína, 14 (quatorze) buchas de maconha, 03 (três) pedras de "crack" e 03 (tês) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

Pois bem.

A materialidade dos crimes se encontram plenamente comprovadas por meio do auto de apreensão, auto de constatação eficiência rama de fogo, auto de constatação de natureza e quantidade drogas, B.U. 47728568, laudo balístico e eficiência arma de fogo, laudo químico, enquanto a autoria restou evidenciada pela prova oral produzida nos autos.

A prova testemunhal, representada pelos depoimentos das autoridades policiais que procederam à abordagem, revela narrativa coerente e harmônica quanto às circunstâncias da apreensão: abordagem em frente a estabelecimento comercial, confissão informal de Raiane quanto à existência de drogas no corpo e na residência, autorização para entrada da proprietária do imóvel, localização de 166 pinos de cocaína, 13 buchas de maconha, quantia em espécie e de dois revólveres, além de indicação, no relato policial, dos preços praticados na venda.

Em juízo, os policiais mantiveram versão uniforme dos fatos, inclusive quanto à atribuição da propriedade das substâncias à apelante Raiane e ao seu companheiro Wanderson.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite a condenação com base nos depoimentos coesos de agentes policiais, desde que colhidos sob contraditório, como na hipótese, dispensando-se a corroboração por outros elementos, quando ausentes razões para infirmar sua credibilidade (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Quanto ao crime de associação, a fundamentação do juízo a quo, no sentido de existência de “animus” associativo estável entre os apelantes, repousa em conjunto probatório que extrapola a mera coincidência de atuação.

Sabe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico:
a)
existência de dois ou mais infratores;
b)
existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;
c)
a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica;
d)
delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Há demonstração de divisão de tarefas, permanência na atividade e finalidade específica de comercialização de entorpecentes, elementos compatíveis com os requisitos típicos do art. 35.

Assim, considerando a prova documental e as declarações policiais constantes dos autos, não há que se falar na absolvição do crime de associação.

Adiante, a defesa busca a exclusão da agravante prevista no art. 40, IV, da Lei de Tóxicos.

Ressalte-se que a aludida agravante é de natureza formal e exige a demonstração do nexo entre a apreensão de arma de fogo e o contexto do tráfico.

No caso vertente, o armamento foi encontrado juntamente com grande quantidade de pinos de cocaína e munições de igual calibre, circunstância que autoriza inferir destinação do instrumento para assegurar a atividade ilícita. Logo, impõe-se a manutenção da majorante aplicada na dosimetria.

Quanto ao pleito de Raiane de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se nos autos que as declarações por ela prestadas na esfera policial não foram determinantes para a elisão probatória, tendo a ré, em ocasiões, atribuído a responsabilidade principal ao companheiro. Assim, não resta evidenciado o comportamento confessório apto a ensejar a redução prevista pela norma.

A pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado esbarra no óbice legal e jurisprudencial existente quando o agente é condenado por associação para o tráfico.

O §4º do art. 33 contempla hipóteses de diminuição de pena desde que cumulativamente presentes os requisitos ali previstos (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e ausência de integração em organização criminosa).

A condenação por associação para o tráfico afasta a possibilidade de se considerar preenchidos tais requisitos relevantes para a concessão do benefício.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus.

2. O Tribunal de origem condenou o agravante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, cujo acórdão transitou em julgado em 03/03/2020.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para rediscutir matéria já transitada em julgado.

4. Outro ponto é verificar se a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão já transitada em julgado, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.

6. A condenação por associação para o tráfico, com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão já transitada em julgado. 2. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.713/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024;

STJ, AgRg no HC n. 831.247/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe de 15/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 990.819/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/05/2025, DJEN de 30/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/05/2025, DJEN de 19/05/2025.

(AgRg no HC n. 1.001.825/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)”

Por fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do advogado Sillas de Menezes Fraga, OAB/ES nº 31.646.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

MAS NEGO
-
LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.